Tribunal: TJSP
Processo: 1022480-92.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2020. Sociedade uniprofissional de médicos. Responsabilidade limitada dos sócios. Prestação dos serviços, contudo, por aqueles de forma pessoal, a afastar o caráter empresarial da pessoa jurídica. Aplicação do tratamento fiscal diferenciado previsto no artigo 9o,

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2020. Sociedade uniprofissional de médicos. Responsabilidade limitada dos sócios. Prestação dos serviços, contudo, por aqueles de forma pessoal, a afastar o caráter empresarial da pessoa jurídica. Aplicação do tratamento fiscal diferenciado previsto no artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68. Admissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso da autora provido, denegado o do réu.